Tribunal: TJSP
Processo: 1010178-11.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Execução fundada em contrato de confissão e parcelamento de dívida – Previsão de vencimento antecipado – Validade – Excesso de execução com relação a supostos honorários contratuais – Reconhecimento:

– Reconhece-se o excesso de execução alegado em embargos à execução fundada em contrato de confissão e parcelamento de dívida, com relação à incidência de supostos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Execução fundada em contrato de confissão e parcelamento de dívida – Previsão de vencimento antecipado – Validade – Excesso de execução com relação a supostos honorários contratuais – Reconhecimento:

– Reconhece-se o excesso de execução alegado em embargos à execução fundada em contrato de confissão e parcelamento de dívida, com relação à incidência de supostos honorários contratuais não previstos de forma inequívoca no título executivo, sendo possível a incidência dos juros a partir do primeiro inadimplemento, ante a previsão de vencimento antecipado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347364
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010178-11.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes GUSTAVO
LOPES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e CASSIA CRISTINA DA SILVA NUNES, é
apelado ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.104 --
Apelação Cível no 1010178-11.2019.8.26.0071
Apelantes: Gustavo Lopes Pereira e Cassia Cristina Nunes Pereira
Apelada: Associação Ranieri de Educação e Cultura Ltda.
Comarca: Bauru
Juiz de Direito: André Luiz Bicalho Buchignani
Disponibilização da sentença: 09/09/2019
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Execução fundada em contrato de confissão e parcelamento de
dívida Previsão de vencimento antecipado Validade Excesso
de execução com relação a supostos honorários contratuais
Reconhecimento:
Reconhece-se o excesso de execução alegado em embargos à
execução fundada em contrato de confissão e parcelamento de
dívida, com relação à incidência de supostos honorários
contratuais não previstos de forma inequívoca no título executivo,
sendo possível a incidência dos juros a partir do primeiro
inadimplemento, ante a previsão de vencimento antecipado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença a
fls. 103/104, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos
à execução opostos por GUSTAVO LOPES PEREIRA e CÁSSIA CRISTINA
NUNES PEREIRA contra ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E
CULTURA LTDA para, reconhecido o excesso de execução, fixar o débito
como consta a fls. 23. Sucumbente na maior parte dos pedidos, a parte
embargante foi condenada ao pagamento da integralidade das custas,
despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça a eles deferida.
Os embargos de declaração opostos da r.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sentença foram rejeitados (fls. 114/115).
Os embargantes apelam, defendendo a
reforma da r. sentença. Sustentam a existência de excesso de execução,
uma vez que se trata de execução de parcelas vencidas entre 27/09/2012
e 27/11/2014, tendo a apelada calculado os juros moratórios de 1% e a
correção monetária de todo o débito a partir de 27/09/2012. Assevera não
ter havido vencimento antecipado de parcelas, para que pudessem essas
verbas incidir a partir do primeiro vencimento, de sorte que há excesso de
execução.
Voltam-se contra os honorários advocatícios
incluídos pela apelada na planilha, pois acarretará a inclusão de novos
honorários, o que acarreta nítido abuso. Não bastasse, os apelantes
tiveram deferida a gratuidade da justiça, de modo que a execução dessa
verba está suspensa conforme art. 98 do Código de Processo Civil.
Sustentam estar sendo cobrada uma parcela já paga, pois foi paga uma
das 16 parcelas do acordo, valor que deve ser restituído em dobro.
Requer o provimento do recurso, a fim de
reconhecer o excesso de execução e condenar a apelada a restituir em
dobro o valor cobrado em excesso, referente à parcela vencida em
27/08/2012, invertendo-se os ônus de sucumbência, com fixação de
honorários no patamar de 20% do valor atualizado da causa.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, pois concedida a gratuidade da justiça na r. sentença, e fica
recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do novo Código
de Processo Civil).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I. Gustavo Lopes Pereira e Cássia Cristina
Nunes Pereira ajuizaram embargos à execução contra Associação Ranieri
de Educação e Cultura Ltda., alegando a ocorrência da prescrição; excesso
de execução quanto à inclusão de honorários advocatícios de 10% do valor
do débito no cálculo e quanto ao termo inicial de incidência dos juros.
Declararam entender correto o valor de R$ 6.357,16, em detrimento dos
R$ 8.839,79 perseguidos pela embargada e requereram a procedência dos
embargos.
Em
impugnação
aos
embargos,
a
embargada reconheceu a existência de erro material em seu cálculo
apresentado na execução (fls. 23), sustentando que o valor correto seria
R$ 8.095,87 (fls. 93).
Da r. sentença que julgou os embargos
parcialmente procedentes apenas para acolher o novo cálculo apresentado
pela embargada, os embargantes apelaram. O recurso comporta
provimento apenas parcial.
De fato, há excesso de execução, embora
não na medida sustentada pelos embargantes.
A execução é fundada no contrato de
confissão e parcelamento de dívida copiado a fls. 24/27, devendo ser
verificada a conformidade do quanto exigido com o título executivo.
Com relação à alegação de impossibilidade
de incidência dos juros moratórios de 1% sobre todo o débito a partir de
27/09/2012
(primeiro
inadimplemento),
não
assiste
razão
aos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
embargantes. Como se vê do termo de confissão de dívida (cláusula 7a
fls. 26), as partes pactuaram que “O não pagamento de qualquer parcela
ora acordada acarretará o vencimento antecipado das demais parcelas a
vencer, incorrendo o devedor em mora”.
Ora, tendo os embargantes concordado com
o vencimento antecipado de todo o débito, incorreram em mora a partir do
primeiro inadimplemento, que se deu nessa data.
Já com relação à impossibilidade de que
constem do cálculo honorários advocatícios de 10%, sobre os quais
incidirão os honorários fixados pelo juízo, assiste-lhes razão.
De fato, não pode prosperar a alegação da
embargada, no sentido que tais honorários representariam os honorários
contratuais de seu patrono, e que havia tal previsão no contrato.
Realmente, na cláusula 7a (fls. 26) há a previsão genérica de incidência de
“honorários advindos da cobrança até a data do efetivo pagamento”, sem
maior detalhamento, não sendo possível que se trata de honorários
contratuais, ou mesmo que estes representam 10% do valor do débito.
Assim sendo, tal cobrança é inexigível, devendo prevalecer os honorários
fixados judicialmente. Deve ser reconhecido, nesse ponto, o alegado
excesso de execução.
E,
finalmente,
quanto
à
alegação
de
cobrança de uma parcela já paga, devendo ser restituída em dobro, não
lhes assiste razão. Isso porque essa alegação não foi trazida na petição
inicial, tendo sido reconhecido o erro pela própria embargada, em
impugnação, e já acolhido o novo cálculo por ela apresentado, com o
afastamento da mensalidade paga, na r. sentença.
Assim sendo, o recurso é parcialmente

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
provido, apenas para reconhecer o excesso de execução com relação aos
honorários advocatícios de 10% incluídos pela embargada em sua planilha
de cálculo, já afastada pela r. sentença a mensalidade paga e incluída no
cálculo por equívoco.
Acolhidos os embargos em maior extensão,
a sucumbência é recíproca, arcando cada parte com 50% do valor das
despesas processuais e com honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado do débito, conforme art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade deferida aos embargantes.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, a fim de reconhecer o excesso de
execução com relação aos honorários advocatícios de 10% incluídos pela
embargada em sua planilha de cálculo.
Acolhidos os embargos em maior extensão,
a sucumbência é recíproca, arcando cada parte com 50% do valor das
despesas processuais e com honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado do débito, conforme art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade deferida aos embargantes.
Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --